Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727669-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração opostos pela agravante (id. 44436994), intimem-se os embargados-agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora